Tribunal: TJPA
Processo: 0009564-22.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009564-22.2017.8.14.0008

APELANTE: FABRICIO MARTINS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. ART. 157, §2°, II, DO CÓDIGO PENAL.
PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS.
REJEIÇÃO. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS RAZÕES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE. SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA, A APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS RAZÕES CONSTITUI MERA IRREGULARIDADE, QUE NÃO IMPÕE O SEU DESENTRANHAMENTO E QUE NÃO IMPEDE O CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO QUANDO INTERPOSTO NO PRAZO LEGAL.
PLEITO DE VEDAÇÃO DA NON REFORMATIO IN PEJUS.
NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO APLICÁVEL A TODO E QUALQUER RECURSO INTERPOSTO APENAS PELA DEFESA.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
DOSIMETRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, O QUANTUM DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA

ATENUANTE DA CONFISSÃO, DO ART. 65, III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL
. IMPOSSIBILIDADE. O MAGISTRADO A QUO NÃO APLICOU A ATENUANTE DA CONFISSÃO, POSTO QUE O RECORRENTE NÃO CONFESSOU A AUTORIA DO CRIME, POIS ELE NEGOU A IMPUTAÇÃO, ARGUMENTANDO QUE NÃO SABIA QUE O OUTRO ELEMENTO IA ASSALTAR
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
pelo

conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia cinco de setembro de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

FABRICIO MARTINS FERREIRA
,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA,
que o condenou à
pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 160 (sento e sessenta) dias-multa
,

fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
,
pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2°,

inciso II,

do Código Penal.

Consta na denúncia que, no dia 28/07/2017, por volta das 20:00h, o ora recorrente, na companhia do menor Renato Xavier de Oliveira, agindo de forma livre e consciente, mediante o uso de um simulacro de arma de fogo, subtraiu o celular da vítima JERFERSON PEREIRA MORAES.

Segue narrando que a vítima estava na rua da balsa, na companhia de Orlando Tito de Brito, quando foi abordado pelos dois nacionais acima citados, os quais estavam em uma motocicleta Honda Pop, cor branca, Placa QDM-2435, e simulando portar uma arma de fogo, e com emprego de ameaça, coagiram a vítima a entregar o aparelho celular de marca Samsung Pocket, cor branco, em seguida empreenderam fuga.

Relata que no momento da ação delitiva o menor ainda ameaçou a vítima de morte, caso olhasse para seu rosto.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas razões recursais, pleiteia preliminarmente, a mera irregularidade na apresentação extemporânea das razões recursais e pugna pela aplicação do princípio da non reformatio in pejus, sustentando a impossibilidade de haver qualquer gravame, diante da interposição de recurso exclusivamente da defesa.

No mérito, pede a absolvição sob o argumento de ausência de provas. Não sendo esse o entendimento, requer a reforma da dosimetria, com a reavaliação da circunstância desfavorável dos motivos do crime; a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, o douto Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
pronunciou-se pelo
conhecimento e

parcial provimento
do presente recurso, a fim de que a pena base seja fixada no mínimo legal, diante do afastamento da única circunstância judicial desfavorável.

É o relatório.

À Revisão.

VOTO

Na incidência de questionamento preliminar apresentado pela Defesa, passo à sua análise.

PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. APRESENTAÇÃO TARDIA DAS RAZÕES RECURSAIS.

No que concerne à apresentação das razões recursais, cabe salientar que a apresentação extemporânea das razões recursais de apelação tempestivamente interposta constitui mera irregularidade. Tendo o recurso de apelação sido interposto dentro do prazo legal, como ocorre na hipótese, a apresentação tardia das razões constitui mera irregularidade, não levando à intempestividade recursal. Nesta linha de raciocínio, encarto os seguintes julgados das Cortes Pátrias:

APELAÇÃO PENAL. ART. 1º, INC. II, DA LEI Nº 9.455/97. CRIME DE TORTURA. 1) PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES DE DESENTRANHAMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS, EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS RAZÕES RECURSAIS - MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO OBSTA O CONHECIMENTO DO APELO. (...). 1. A apresentação extemporânea das razões recursais configura mera irregularidade, não obstando o conhecimento do apelo, tampouco enseja o desentranhamento da referida peça processual. Preliminar rejeitada. (...). (TJPA - 2018.03231188-93, 194.124, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-13).

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RAZÕES RECURSAIS. CONTRARRAZÕES AO APELO DEFENSIVO. APRESENTAÇÃO TARDIA. IRREGULARIDADE. 1. Segundo a jurisprudência pacificada, a apresentação intempestiva das razões de apelação do Ministério Público constitui mera irregularidade, que não impõe o seu desentranhamento e que não impede o conhecimento do recurso de apelação quando interposto no prazo legal. 2. A partir do mesmo raciocínio, a protocolização tardia das contrarrazões à apelação da defesa, que representa um minus em relação às razões do recurso, também deve ser considerada mera irregularidade. 3. Ordem denegada. (HC 197.986/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 01/02/2012).

Por tais considerações,
rejeito
a tese preliminar em apreço e conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS

No que tange ao pleito de vedação da non reformatio in pejus, nota-se que o requerimento se mostra desnecessário, uma vez que aplicável a todo e qualquer recurso interposto apenas pela defesa, motivo pelo qual
não conheço
da presente preliminar.

MÉRITO

Passo a analisar o
Mérito.

Consoante relatado, o recorrente, inicialmente, pleiteia a absolvição por ausência de provas.

Não devem prosperar as razões recursais do ora apelante.

Não só a
materialidade,
mas também a
autoria

delitiva
do crime de roubo encontram-se devidamente provada nos autos, pelo Boletim de Ocorrência Policial, pelo Auto de Apresentação e Apreensão, aliados aos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

Em juízo, a vítima JERFERSON PEREIRA MORAES, afirmou: “(...) que estava no bairro Zita Cunha, que estava na rua, que estava a pé e bem na esquina, e chegaram dois em uma moto, que não viu a arma, mas tinha algum objeto com eles, que levaram o celular, e foi para a delegacia, que reconheceu o réu presente em audiência e que estava pilotando a moto, que foi recuperado o bem, que não houve agressão, que não estavam encapuzados, que estavam de cara limpa (....)”.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. (...). (Acórdão 1352546, 00053300820208070001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 9/7/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos e em harmonia com as demais provas e os abalizados indícios amealhados ao longo da instrução, é mais do que suficiente para alicerçar o decreto condenatório (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0079.20.010647- 8/001, Relator (a): Des. (a) Jaubert Carneiro Jaques, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/06/2021, publicação da súmula em 02/07/2021).

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de roubo.

DOSIMETRIA

Pela análise da sentença, a MM. Magistrada fixou ao recorrente a
pena base
,
nos seguintes termos:

“(...)

O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; não possui antecedentes criminais; a personalidade não investigada; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as circunstâncias são as normais do crime; a consequência é não grave, uma vez que a res foi recuperada na sua totalidade e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 05 anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário- mínimo vigente à época do fato”.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Dessa forma, em relação ao crime de roubo qualificado, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo para o apelante
FABRICIO MARTINS FERREIRA
, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Por fim, o recorrente pleiteia a reforma da sentença para que, seja reconhecida e aplicada a atenuante da confissão, do art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal.

Não assiste razão à Defesa.

A Magistrada
a quo
não aplicou a atenuante da confissão, posto que o recorrente não confessou a autoria do crime, pois ele negou a imputação, argumentando que não sabia que o outro elemento ia assaltar.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 06/09/2022